Tribunal: CARF
Processo: 10940.721398/2015-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.721398/2015-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.847 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
E PEREIRA & LOPES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ATO
ADMINISTRATIVO
REGULARMENTE
EMITIDO.
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE
O ato administrativo de exclusão do Simples Nacional que obedece a todos os
requisitos essenciais de validade legal, expondo de forma clara e precisa o
motivo da exclusão a que se refere, permite o pleno exercício do contraditório e
da ampla defesa ao interessado e atende aos princípios constitucionais.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para afastar normas mediante
apreciação de sua validade ou constitucionalidade.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS
NÃO
SUSPENSOS.
Fica confirmada a exclusão do Simples Nacional quando não comprovada a
regularização tempestiva dos débitos motivadores.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.721398/2015-40
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.847 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.721398/2015-40

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Sergio Abelson (suplente convocado(a)), Lucas Esteves
Borges, Bianca Felícia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.
Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata-se da manifestação de inconformidade contra Ato Declaratório Executivo
(ADE) da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Ponta Grossa (DRF/PTG) No
1524729, de 1o de setembro de 2015 (fl. 24), que comunica a exclusão do Simples
Nacional da empresa acima qualificada, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2016,
em virtude da existência de débitos apurados pela sistemática do Simples Nacional -
períodos de apuração - 8/2008 a 12/2011.
2. A empresa reclamante apresenta manifestação de inconformidade contra a
exclusão, em síntese:
a) no período entre 08/2008 e 12/2011, as dificuldades financeiras eram ainda
maiores do que atualmente, fato que resultou a não quitação das parcelas;
b) reconhece a dívida e se propõe a pagar uma parcela mínima mensal no valor
de quinhentos reais;
c) a exclusão do Simples Nacional por motivo de débitos em aberto, viola
princípios constitucionais, tais como, a da capacidade contributiva e do tratamento
favorecido e simplificado às microempresas.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.847 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.721398/2015-40

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ATO
ADMINISTRATIVO
REGULARMENTE
EMITIDO.
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE
O ato administrativo de exclusão do Simples Nacional que obedece a todos os
requisitos essenciais de validade legal, expondo de forma clara e precisa o
motivo da exclusão a que se refere, permite o pleno exercício do contraditório e
da ampla defesa ao interessado e atende aos princípios constitucionais.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para afastar normas mediante
apreciação de sua validade ou constitucionalidade.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS
NÃO
SUSPENSOS.
Fica confirmada a exclusão do Simples Nacional quando não comprovada a
regularização tempestiva dos débitos motivadores.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata-se de processo de exclusão do SIMPLES nacional, formalizado por Ato
Declaratório Executivo (ADE) da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Ponta Grossa
(DRF/PTG) No 1524729, de 1o de setembro de 2015 (fl. 24), que comunica a exclusão do
Simples Nacional da empresa acima qualificada, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2016,
em virtude da existência de débitos apurados pela sistemática do Simples Nacional - períodos de
apuração - 8/2008 a 12/2011.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.847 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.721398/2015-40

A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade contra a exclusão, em
síntese:
a) no período entre 08/2008 e 12/2011, as dificuldades financeiras eram ainda
maiores do que atualmente, fato que resultou a não quitação das parcelas;
b) reconhece a dívida e se propõe a pagar uma parcela mínima mensal no valor de
quinhentos reais;
c) a exclusão do Simples Nacional por motivo de débitos em aberto, viola
princípios constitucionais, tais como, a da capacidade contributiva e do tratamento favorecido e
simplificado às microempresas.
A decisão de primeira instancia julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Não houve a juntada de documentos em sede de Recurso Voluntário, em verdade,
a mesma se limitou a repisar os argumentos já levantados em sede de impugnação.
Dado o contexto, em vista do disposto no § 3° do art. 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
n° 343/2015 - RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do seu voto condutor, in verbis:
“3. A manifestação de inconformidade é tempestiva e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, e dela tomo conhecimento.
4. A peça de contestação apresentada pela defesa se limita a levantar violação aos
princípios constitucionais, tais como, a legalidade, a capacidade contributiva e o
tratamento favorecido e diferenciado às ME e EPP.
5. No que concerne ao Simples Nacional, a competência da Receita Federal do Brasil,
que abrange expedir atos de exclusão, inclusive no caso de existência de débitos para
com a Fazenda Pública, está expressa no artigo 33 da Lei Complementar 123, de 2006,
combinado com artigos precedentes, conforme abaixo:

Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
(...)
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante comunicação das
empresas optantes. (efeitos: a partir de 01/07/2007)
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar se-á quando:
(efeitos: a partir de 01/07/2007)
I – verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou das
empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - por opção;
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.847 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.721398/2015-40

II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação previstas
nesta Lei Complementar;
(...)
Art.33. A competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações principais e acessórias
relativas ao Simples Nacional e para verificar a ocorrência das hipóteses previstas no art. 29
desta Lei Complementar é da Secretaria da Receita Federal e das Secretarias de Fazenda ou de
Finanças do Estado ou do Distrito Federal, segundo a localização do estabelecimento, e,
tratando-se de prestação de serviços incluídos na competência tributária municipal, a
competência será também do respectivo Município.
(...)

5.1. Como se vê, pela legislação acima transcrita, compete à RFB e demais entes
federativos fiscalizar o cumprimento das obrigações principais e acessórias das
empresas optantes pelo Simples Nacional. Evidente, essa competência inclui verificar (e
tomar as devidas providências) no caso de os optantes incidirem nos critérios de
vedação (ou de exclusão) previstos pela lei. Os dispositivos negritados acima
demonstram claramente a previsão legal relacionada à exclusão do contribuinte na
hipótese de existência de débitos.
6. A Resolução CGSN No 94, de 2011, ao regulamentar a citada lei, reafirma a
competência legal da RFB. Vejamos os dispositivos:

Art. 75. A competência para excluir de ofício a ME ou EPP do Simples Nacional é: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
I - da RFB;
II - das Secretarias de Fazenda, de Tributação ou de Finanças do Estado ou do Distrito Federal,
segundo a localização do estabelecimento; e
III - dos Municípios, tratando-se de prestação de serviços incluídos na sua competência
tributária.
§ 1o Será expedido termo de exclusão do Simples Nacional pelo ente federado que iniciar o
processo de exclusão de ofício. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 3o)
§ 2o Será dada ciência do termo de exclusão à ME ou à EPP pelo ente federado que tenha
iniciado o processo de exclusão, segundo a sua respectiva legislação, observado o disposto no
art. 110. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 1o-A a 1o-D; art. 29, §§ 3o e 6o)
(...)
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
VI - a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência do termo de exclusão, na hipótese de
possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa. (Lei Complementar
no123, de 2006, art. 17, inciso V; art. 31, inciso IV) ( Redação dada pela Resolução CGSN no
100, de 27 de junho de 2012 )
§ 1o Na hipótese dos incisos V e VI do caput, a comprovação da regularização do débito ou do
cadastro fiscal, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da ciência da exclusão de ofício,
possibilitará a permanência da ME ou da EPP como optante pelo Simples Nacional. (Lei
Complementar no123, de 2006, art. 31, § 2o) ( Redação dada pela Resolução CGSN no 100, de 27
de junho de 2012 )
(...)(original sem grifos)

6.1. A empresa que possui débitos, previdenciários ou não, inscritos ou não em Dívida
Ativa, cuja exigibilidade não esteja suspensa, não poderá recolher tributos na forma do
Simples Nacional, nos termos do artigo 15, inciso XV, da Resolução CGSN No
94/2011.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.847 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.721398/2015-40

Assim, se possui débitos, não pode apurar os tributos pela forma simplificada e,
portanto, deve ser excluído.
6.2. O inciso II do artigo 73 da citada Resolução estabelece que a comunicação de
exclusão deverá ser feita pelo próprio contribuinte e, no caso de possuir débitos, essa
comunicação deverá ser feita até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação.
6.3. Se o contribuinte não comunicar a existência de débitos e permanecer no Simples
Nacional, compete à RFB ou demais entes federativos, consoante artigo 75, identificar a
situação excludente, expedir termo e iniciar o processo de exclusão, segundo a sua
respectiva legislação, respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. No
caso concreto foi dada a ciência da exclusão e fornecido prazo para regularização dos
débitos ou para defesa.
6.4. O artigo 76 trata dos efeitos da exclusão. Na hipótese excludente relativa à
existência de débitos, caso o contribuinte não regularize as pendências e não apresente
defesa ou, ainda, apresentando manifestação de inconformidade venha a receber decisão
definitiva desfavorável, será excluído do Simples Nacional a partir do ano-calendário
seguinte ao da comunicação de exclusão. Ainda, o prazo para regularização de
pendências é de trinta dias após a ciência do ato declaratório de exclusão.lusão
permaneceram exigíveis após o prazo limite para regularização, conforme imagem
abaixo colacionada:
7. Dessa forma, o ato administrativo expedido pela DRF/PTG obedece ao princípio da
legalidade, vez que encontra amparo legal em sentido estrito. O ato oportuniza a ampla
defesa, visto que resta clara a motivação (existência de débitos não suspensos), além de
conferir prazo para contestação.
8. A argumentação da defesa relacionada à violação dos princípios da capacidade
contributiva e do tratamento favorecido e diferenciado para as microempresas e
empresas de pequeno porte, em virtude da alegação de inconstitucionalidade do inciso
V, art. 17 da LC 123/2006, estão completamente superadas após o julgamento do RE
627543/RS, com repercussão geral reconhecida, no qual o plenário do STF acompanhou
por maioria o voto do relator, ministro Dias Tóffoli. Vejamos a ementa do acórdão:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida.
Microempresa e empresa de pequeno porte. Tratamento diferenciado.Simples Nacional. Adesão.
Débitos fiscais pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não
provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema tributário
nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às microempresas e às
empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, em
consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e parágrafo único; 170, IX; e 179
da Constituição Federal, visa à simplificação e à redução das obrigações dessas empresas,
conferindo a elas um tratamento jurídico diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita
consonância com os princípios da capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para diferenciar,
em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade contributiva e menor poder
econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de contribuintes, se favoreçam aqueles em
débito com os fiscospertinentes, os quais participariam do mercado com uma vantagem
competitiva em relação àqueles que cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori, como fator
de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a todas as pequenas e as
microempresas (MPE), bem como a todos os microempreendedores individuais (MEI),devendo
ser contextualizada, por representar também, forma indireta de se reprovar a infração das leis
fiscais e de se garantir a neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547 do
STF,porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a pagamento de tributo,
nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício da atividade econômica.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.847 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.721398/2015-40

Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de tributo, mas de requisito para fins de
fruição a regime tributário diferenciado e facultativo.
5. Recurso extraordinário não provido.
(...)

9. De qualquer forma, o exame de validade de dispositivo previsto em lei, tendo por
parâmetros princípios constitucionais, demandaria controle de constitucionalidade de
normas, atividade exercida de maneira exclusiva pelo Poder Judiciário e expressamente
vedada no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a teor do art. 26-A do Decreto no
70.235, de 1972:

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
10. Para fins de deferimento ou não da exclusão aqui discutida, a tarefa do julgamento
consiste em verificar se os débitos motivadores da exclusão foram realmente
regularizados (pagos ou parcelados) dentro do prazo determinado pela legislação.
10.1. Mas, em sua peça de contestação o contribuinte não apresenta documentação
relativa à regularização dos débitos objeto da exclusão.
10.2. Como os débitos motivadores da exclusão permaneceram na condição de exigíveis
após o prazo para regularização estipulado no ADE, não se pode acatar o pedido da
defesa.
11. Diante de todo o exposto, VOTO no sentido de CONSIDERAR IMPROCEDENTE
a manifestação de inconformidade e, em consequência, manter a exclusão do Simples
Nacional, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2016, nos termos do presente voto.

Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital